Tribunal: TJSP
Processo: 1500121-18.2020.8.26.0142
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da materialidade e autoria da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Legítima defesa – Inadmissibilidade – Excludente de ilicitude não configurada – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Sentença

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da materialidade e autoria da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Legítima defesa – Inadmissibilidade – Excludente de ilicitude não configurada – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500121-18.2020.8.26.0142, da Comarca de Colina,
em que é apelante JOAO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
interposto defensivamente, mantendo-se, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500121-18.2020.8.26.0142 - lauda 2/13
Voto:
25306 CFF/C
Apelação:
1500121-18.2020.8.26.0142
Comarca:
Colina
Vara:
Vara Única
Processo:
numeração única
Apelante:
João Roberto Ferreira dos Santos
Apelado:
Ministério Público
Violência doméstica
Lesão corporal de
natureza
leve

Apelação

Conjunto
probatório suficiente para o reconhecimento da
materialidade e autoria da prática delitiva

Absolvição
Descabimento
Legítima defesa
Inadmissibilidade
Excludente de ilicitude
não
configurada

Pena
adequada
e
motivadamente dosada, necessária e suficiente
para a reprovação e prevenção do crime

Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que João Roberto Ferreira dos Santos foi
condenado, por incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, ao
cumprimento de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto,
(fls. 184/190).
Apela o réu, em busca da absolvição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500121-18.2020.8.26.0142 - lauda 3/13
sustentando, em síntese, ausência de dolo, por ter agido em legítima
defesa (fls. 196/198).
O recurso foi contrariado (fls. 202/203)
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 225/231).
É o relatório.
A acusação é a de que no dia 21 de junho
de 2020, agindo com violência doméstica e familiar contra a mulher, o
recorrente ofendeu a integridade corporal de sua companheira Daiana
Renata Damacena, causando-lhe lesões corporais (fls. 12/13; 64/66).
Conforme narrado na exordial, as partes
são conviventes há cerca de cinco anos e não possuem filhos em comum.
Nas condições expostas, os envolvidos discutiram por motivos de
somenos importância, contexto em que o acusado apanhou uma faca de
cozinha e correu atrás de sua companheira. A vítima tentou se esconder
no banheiro do imóvel, mas foi alcançada e caiu no chão. Em seguida, o
autor desferiu uma facada no abdômen e outra nas costas da ofendida.
Relata a inicial que a polícia militar foi
acionada para comparecer ao local, porém, quando chegou, Daiana já
havia sido socorrida e levada até o Pronto Atendimento local. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500121-18.2020.8.26.0142 - lauda 4/13
milicianos efetuaram a prisão em flagrante do réu e se deslocaram até a
unidade de saúde, onde a vítima se encontrava, oportunidade em que foi
ouvida pelos agentes e confirmou que havia sido esfaqueada pelo
apelante.
De acordo com a denúncia, em virtude
das lesões, a vítima foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia, onde
permanecer internada por dois dias.
A
materialidade
encontra-se
bem
caracterizada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de
ocorrência (fls. 01/10), relatório de atendimento médico (fls. 12/13;
64/66), laudo pericial (fls. 137/139), exame de lesão corporal (fls.
176/178), assim como pela prova oral colhida em Juízo.
A autoria, de igual modo, recai com
segurança sobre o réu.
Na fase inquisitiva, negou a imputação,
dizendo acreditar que a companheira se feriu sozinha. Declarou que na
data dos fatos houve uma discussão entre eles e que Daiana pegou uma
faca e tentou agredi-lo, instante em que a empurrou para dentro do
banheiro, vindo a cair (fls. 06).
Interrogado em Juízo, embora tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500121-18.2020.8.26.0142 - lauda 5/13
mantida a negativa, admitiu ter golpeado a vítima com a faca, alegando,
porém, que assim o fez em meio a agressões foram recíprocas (fls. 192
registro audiovisual).
A versão exculpatória, todavia, restou
isolada e suficientemente infirmada pela prova colhida sob o crivo do
contraditório.
Nas oportunidades em que ouvida, a
vítima narrou em detalhes a dinâmica delitiva, ratificando os termos da
denúncia. Ressaltou que o acusado faz uso de entorpecentes e bebida
alcóolica, sendo que nessas ocasiões ele fica agressivo. Destacou também
que já havia sido agredida por ele anteriormente, inclusive por meio de
faca, porém não registrou ocorrência. Relatou que o réu também já
queimou seu braço com um ferro de passar roupas e que nessa ocasião ele
foi preso e contra ele foram fixadas medidas protetivas de urgência. Disse
que sempre o perdoava e reconciliavam-se. Na data dos fatos, discutiram
em razão de um incidente durante uma festa e quando retornaram para a
residência do casal, passaram a discutir, ocasião em que o acusado
colocou o enteado (filho da vítima) para fora da casa e trancou o portão.
Ao questionar a atitude do companheiro, este se muniu de uma faca e foi
em sua direção. Correu para o banheiro, mas antes que conseguisse se
esconder, ele a alcançou e desferiu duas facadas contra ela, uma no
abdômen e outra nas costas. Disse que não se lembra do que aconteceu na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500121-18.2020.8.26.0142 - lauda 6/13
sequência, pois recobrou a consciência apenas no Hospital Municipal de
Jaborandi. Foi transferida para o Hospital de Barretos, onde permaneceu
internada por dois dias. Asseverou que havia apenas uma faca de corte na
casa e foi a utilizada pelo réu. Afirmou que ambos ingeriram bebida
alcoólica durante a festa que antecedeu os fatos (fls. 92/93 e 192, registro
audiovisual).
Urge obtemperar, a propósito, que, nos
casos envolvendo delitos ocorridos no âmbito da violência doméstica e
familiar
praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em
situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras
pessoas a palavra da vítima assume especial relevância probatória na
elucidação dos fatos, e na identificação do autor, tanto porque em
consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não
detectado qualquer interesse em prejudicá-lo gratuita e falsamente, não
se vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples
invencionice.
Nessa direção:
“A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente
porque se trata de violência doméstica ou familiar.” (STJ, 6a
Turma, AgRg no AREsp no 423.707/RJ, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, DJ 07.10.2014).
“No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500121-18.2020.8.26.0142 - lauda 7/13
entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial
importância,
pois
normalmente
são
cometidos
sem
testemunhas.” (STJ, 5a Turma, AgRg no AREsp no 213.796/DF,
Rel. Ministro Campos Marques, DJ 19.02.2013).
A testemunha Maximiano Roberto Sales,
policial militar, relatou ter atendido ao chamado relacionado à lesão
corporal, causada com emprego de faca, cometida durante
desentendimento de um casal. Ao chegar ao local dos fatos, foram
informados de que a vítima havia sido socorrida e encaminhada ao
hospital local. O filho da ofendida e alguns vizinhos reportaram que João
Roberto, vulgo “Amarelinho”, havia desferido facadas contra sua amásia e
que teria se deslocado para a casa de seus genitores. Em seguida, se
dirigiram até o endereço informado. Informalmente, o acusado negou a
agressão, alegando que a vítima teria se auto lesionado durante uma
discussão. Ato contínuo, se dirigiram até o hospital onde se encontrava a
ofendida e no local ela relatou os fatos, tais como descritos na denúncia.
Acrescentou que já havia atendido ocorrência anterior, envolvendo
agressões perpetradas pelo réu contra sua companheira (fls. 192, registro
audiovisual).
A
lesão
corporal
suportada
pela
ofendida, conquanto de natureza leve, foi materialmente atestada pelo
relatório de atendimento médico de fls. 64/66, a que a vítima foi
submetida no dia dos fatos, e pelo laudo pericial de fls. 177/178 (ferida
suturada com fio nylon, medindo 2,5 centímetros, localizada na região

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500121-18.2020.8.26.0142 - lauda 8/13
torácica posterior, paravertebral direita e ferida suturada com fio nylon,
medindo 3 centímetros, localizada no quadrante superior direito do
abdome anterior, com equimose arroxeada perilesional), compatibilizando-
se com as declarações externadas por ela nas oportunidades em que
ouvida.
Ademais, não prospera a tese de legítima
defesa, pois as lesões constatadas na vítima, provenientes do emprego de
faca, aliadas à própria dinâmica fática, denotam a inequívoca
desproporcionalidade de eventual reação do acusado à suposta agressão
perpetrada por ela, mesmo porque a superioridade física do homem
frente à mulher impõe àquele redobrado dever de cautela no emprego de
sua força, de forma que, tendo o réu perpetrado a ofensa à integridade
física de sua então companheira, conforme apontado nos documentos de
fls. 64/66 e 177/178, afigura-se a sua responsabilidade, no mínimo, pelo
excesso em que dolosamente incorreu.
A defesa não se desincumbiu do ônus de
provar os pressupostos legais da excludente por ela invocada, não
demonstrando a atualidade ou iminência de suposta agressão repelida, ou
mesmo a necessária proporcionalidade dos meios utilizados, mesmo
porque sequer foram noticiadas pelo réu que tivesse também sofrido
algum tipo de lesão.
Nesse
contexto,
a condenação era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500121-18.2020.8.26.0142 - lauda 9/13
mesmo de rigor, não havendo se cogitar de insuficiência probatória,
tampouco de excludente de ilicitude.
Por oportuno, sobreleva assinalar que a
circunstância de a vítima eventualmente ter retomado o relacionamento
amoroso o agressor não o isenta da pertinente responsabilização criminal
pelos fatos, não se descurando tratar-se de hipótese de violência
doméstica, com natureza de ação penal incondicionada, sendo certo que o
interesse público em buscar a punição do agente é superior à preservação
do matrimônio ou da relação estável mantida entre as partes.
Em casos análogos, assim já decidiu esta
Colenda Câmara Criminal:
“Apelação Criminal - Contravenção penal (vias de fato), no
âmbito das relações domésticas - Materialidade e autoria
demonstradas pelo acervo coligido
Réu, silente na fase
administrativa, que optou pela revelia em juízo - Infração
caracterizada - Reconciliação do casal, eventual harmonia
familiar relatada pela ofendida ou a retratação que externou
em juízo não constituem circunstâncias aptas a excluir o
ilícito ou para eximir o recorrente de responsabilidade
criminal - Infração perpetrada no âmbito doméstico
prescinde de representação da vítima - Ação penal pública
incondicionada - Precedentes do STF e do STJ - Pena fixada no
piso - Recurso não provido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal, Apelação no 0001828-53.2013.8.26.0397, Relator Des.
Juvenal Duarte, DJ 01.03.2018, sem destaques no original).
Incensurável a reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500121-18.2020.8.26.0142 - lauda 10/13
A pena-base foi idoneamente fixada em
06
(seis)
meses
de
detenção,
valorando-se
negativamente
as
circunstâncias delitivas, as quais denotaram diferenciada periculosidade e
culpabilidade do réu, as quais extrapolaram as inerentes ao tipo
incriminador, na medida em que este se muniu de uma faca e desferiu
dois golpes contra a vítima (atingindo abdômen e costas), de sorte que
sua conduta, como bem assinalado na respeitável sentença, “foi dotada de
potencial animosidade, e, no ponto, gerou incremento no risco à vida da
autora, considerando o perigo efetivo a órgãos, fora outros desdobramentos
tráficos que podem acarretar duas facadas, mormente no abdômen”.
Acresça-se, ainda, o fato de ter sido o
crime assistido, ainda que de fora da casa, pelo filho da ofendida, assim
como a consequência negativa decorrente da necessidade de internação
da vítima por dois dias no hospital, circunstâncias que, em seu conjunto,
determinam maior recrudescimento da pena-base.
Ademais, o acusado ostenta condenação
criminal anterior definitiva (processo no 0000477-10.2008.8.26.0142

fls. 52), corretamente sopesada pelo ilustre sentenciante, pois, conquanto
alcançada pelo prazo depurador de cinco anos, previsto no artigo 64,
inciso I, do Código Penal, constitui circunstância negativa idônea para
justificar a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, a
título de mau antecedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500121-18.2020.8.26.0142 - lauda 11/13
Nesse diapasão, o Excelso Supremo
Tribunal Federal assentou, sob a sistemática da repercussão geral, a tese
de que “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o
prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I,
do Código Penal” (Tema 150, RE 593818, Rel. Ministro Roberto Barroso,
DJ 18.08.2020).
Nessa direção:
“(...)
3. Nos
termos
da jurisprudência desta Corte,
condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos,
malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da
dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea
para a exasperação da pena-base a título de maus
antecedentes. (...)” (STJ, 5a Turma, HC 524512/RJ, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, DJ 17.09.2019)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA
A MULHER. CONDENAÇÃO ANTERIOR EXTINTA HÁ MAIS DE
CINCO ANOS. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. O período depurador previsto no art. 64,
inciso I, do Código Penal afasta a configuração da agravante
da reincidência, mas não constitui óbice à avaliação negativa
da circunstância judicial dos antecedentes. Precedentes. 2.
Agravo regimental desprovido.” (STJ, 6a Turma, AgRg no
AREsp 1356824/DF, Rela. Ministra Laurita Vaz, DJ 23.10.2018).
Na etapa intermediária, sucedeu-se a
adequada majoração da reprimenda para 01 (um) ano de detenção, tendo
em conta a dupla reincidência do apelante, uma delas específica e a outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500121-18.2020.8.26.0142 - lauda 12/13
pela prática de homicídio tentado, revelada pela certidão de fls. 51/55,
associada à agravante prevista no artigo 61, inciso II, a, do Código Penal,
porquanto satisfatoriamente demonstrado pelo conjunto probatório
amealhado que o delito em tela foi cometido por motivo fútil.
Assim, à míngua de causas de aumento
ou de diminuição na terceira fase, a reprimenda estabilizou-se,
definitivamente, em 01 (um) ano de detenção.
O regime prisional inicial semiaberto viu-
se motivadamente fixado, mostrando-se o mais adequado à espécie,
individualizado como necessário para a reprovação e prevenção do crime
em tela, nos termos do artigo 33, caput, segunda parte, e § 3o, do Código
Penal, haja vista o desfavorecimento das circunstâncias judiciais
apontadas, sobretudo a reincidência específica por crime de idêntica
natureza, a revelar que o apenamento mais brando não surtiu efeito
algum na prevenção delitiva.
Consigne-se, finalmente, a inviabilidade
de substituição da carcerária por penas restritivas de direito ou a
concessão de sursis, seja porque não satisfeitos os requisitos objetivos
estabelecidos pelos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, seja em face
da norma inserta no artigo 17, da Lei no 11.340/06, assim como em
observância ao enunciado da Súmula 588, do Colendo Superior Tribunal
de Justiça (“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500121-18.2020.8.26.0142 - lauda 13/13
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”), sem
desprezar, também, que as medidas não se mostram socialmente
recomendáveis, suficientes ou adequadas à reprovabilidade da conduta.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, mantendo-se, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)